Tribunal: TJSP
Processo: 1501196-39.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Maus antecedentes do réu, que não se enquadram nas regras do artigo 64, I, do Código Penal, suficientes a justificarem a exasperação – Patamar consentâneo.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 – Tráfico envolvendo indivíduo

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Maus antecedentes do réu, que não se enquadram nas regras do artigo 64, I, do Código Penal, suficientes a justificarem a exasperação – Patamar consentâneo.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 – Tráfico envolvendo indivíduo que, à época, era menor de idade – Reconhecimento – Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, com apreensão de expressiva quantidade de droga, com envolvimento de menor, a indicarem a dedicação do réu a atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa – Passado desabonador do réu que, de qualquer modo, impede a aplicação da benesse da lei especial.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501196-39.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLEBER BERNARDES FAUSTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-39.2019.8.26.0559 -Voto no
2
Voto no 18.509(2)
APELANTE: CLÉBER BERNARDES FAUSTINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
MAGISTRADO: Cristiano Mikhail
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Pena-base Maus antecedentes do réu, que não se enquadram nas
regras do artigo 64, I, do Código Penal, suficientes a justificarem a
exasperação Patamar consentâneo.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 Tráfico
envolvendo indivíduo que, à época, era menor de idade

Reconhecimento Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, com apreensão de
expressiva quantidade de droga, com envolvimento de menor, a
indicarem a dedicação do réu a atividade criminosa ou sua
participação em organização criminosa Passado desabonador do
réu que, de qualquer modo, impede a aplicação da benesse da lei
especial.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a
recomendam.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva
quantidade de droga, cuja nocividade e alto poder viciante não se
desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza
desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 320/326, do d. juízo de direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Cléber Bernardes Faustino por
infração ao artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, às
penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, sob regime prisional fechado,
e de 680 dias-multa, no menor valor unitário, além do perdimento dos objetos
apreendidos .
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, postulando a absolvição por anêmicas as provas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-39.2019.8.26.0559 -Voto no
3
realce a incongruências havidas nos depoimentos das testemunhas. Em pleito
alternativo, requereu o afastamento dos maus antecedentes, colhidos pelo prazo
depurador, e da causa de aumento do tráfico com envolvimento de menor, a
aplicação da benesse da lei especial, com a redução máxima a esse título, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional, aplicadas as regras da detração, além do
reconhecimento do direito ao recurso em liberdade.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela aguerrida
Defesa, senão vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão, nas xerocópias de fotografias juntadas e nos laudos de
constatação provisória e de exame químico-toxicológico, bem como na prova oral
coligida.
Interrogado, o acusado negou a prática delitiva.
David Torres, policial militar, declarou que no dia do
ocorrido presenciou acidente de trânsito envolvendo menor, cuja motocicleta por
ele conduzida colidiu com outro veículo. Dirigiu-se ao menor, a fim de prestar-lhe
socorro, em meio ao atendimento divisando o acusado a buscar por algo pelo
local, o que levantou suspeita. O inculpado chamava pelo adolescente
perguntando pela mochila. Como não houvesse resposta, o indigitado tentou
retirar a mochila do acidentado, oportunidade em que veio a abordá-lo. Policiais
acorreram para o palco dos acontecimentos, apreendendo, no interior da referida
mochila, porções de cocaína, embaladas e prontas para o comércio. O réu negou
conhecer o menor, durante a revista sendo apreendido, em sua veste íntima,
celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-39.2019.8.26.0559 -Voto no
4
Os agentes policiais Anderson e Elieser, linhas gerais,
ratificaram sua versão.
O adolescente David assumiu a propriedade da droga,
cujo destino seria o comércio espúrio. Eximiu de responsabilidade o réu.
Jaqueline, enfermeira socorrista, disse que ao chegar
ao local do acidente deparou-se com o agente policial Torres e com o acusado. A
mochila ainda estava nas costas do menor acidentado, pouco depois, em meio ao
atendimento dispensado ao adolescente, sendo entregue a Torres, que a abriu e
mostrou que em seu interior havia drogas. Não presenciou o réu Cléber
chamando pelo acidentado.
Bruna, enfermeira socorrista, recordou-se apenas do
momento em que o adolescente foi transferido para sua viatura. Durante o
atendimento, o menor admitiu que estava a transportar drogas.
A forma como acondicionada e ocultada a droga, as
circunstâncias de sua apreensão, sua expressiva quantidade 932 gramas de
cocaína em pó, dispersos em mil, setecentos e quarenta e nove porções
,
somadas aos coerentes depoimentos dos agentes policiais e às declarações do
adolescente, não deixam margem a dúvidas da prática da funesta e ilícita
atividade, não se havendo falar em insuficiência de provas.
Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade
os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se
prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com quem não mantinham
qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os
depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo
perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear
prática epidêmica de mercancia ilícita , não sendo exigível dos agentes do
Estado desçam ao menor dos detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
As penas quedam inalteradas, sofrendo consentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-39.2019.8.26.0559 -Voto no
5
exasperação, na fase inicial da dosimetria, decorrente dos maus antecedentes
certificados, para, na fase derradeira, sopesada a causa de aumento do artigo 40,
VI o tráfico envolveu menor de idade sofrer nova majoração sob a fração de
1/6.
Apta a caracterizar maus antecedentes condenação
atingida pelo prazo depurador do artigo 64 do Estatuto Repressivo, caso dos
autos.
Precedentes desse Egrégio Tribunal e do C. STJ (APL
0000336-83.2007.8.26.0252, Rel. Camilo Léllis, 15a Câmara, j. 02/08/2012,
Publicação de 09/08/21012; APL 990102066592, Rel. Tristão Ribeiro, 5a Câmara,
j. 07/10/2010, Publicação de 07/10/2010 e HC 196.026-SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
5a T., j. 03/05/2011, respectivamente).
Ainda, precedente do C. STJ: “HABEAS CORPUS.
ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA
ANTERIOR. DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR
A
CONDENAÇÃO.
PARCIALIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
ATENUANTE
CONFIGURADA.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 67 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO.
SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. O decurso do prazo de 5 anos previsto no
inciso I do artigo 64 do Código Penal, embora elimine os efeitos da reincidência,
não impede a utilização de condenações definitivas anteriores como maus
antecedentes no processo de dosimetria da pena (...) (HC 186.489-RJ, Rel.
Ministro Vasco Della Giustina Desembargador convocado do TJ/RS, 6a T., j.
07.02.2012)”.
O passado em desalinho do acusado é suficiente a não
fazer vislumbrar a aplicação da benesse da lei especial.
Não fosse pelo passado em desalinho e as
peculiaridades do caso não recomendariam a aplicação do § 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/06, certo que apreendida expressiva quantidade de droga de
expressivo valor econômico, suficiente a impedir seja considerado, o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-39.2019.8.26.0559 -Voto no
6
traficante ocasional.
No mais, não se exige grande esforço mental para se
deduzir que pela quantidade de droga apreendida com o menor, na mochila que
trazia consigo e era procurada pelo réu, de expressivo valor econômico, gozava,
o inculpado, da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco
espaço de tempo.
As peculiaridades do caso, que contou com apreensão
de expressiva quantidade de droga cuja nocividade e alto poder viciante não se
desconhecem, não estão a recomendar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, que poderia soar como incentivo a novas
investidas na senda criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade,
contrário do que busca a Sociedade.
O mais gravoso dos regimes prisionais é o mais
indicado, dada a gravidade do delito perpetrado, que vem colocando em alerta as
famílias brasileiras, cujas bases vêm sendo minadas com a disseminação do vício
propiciado pela traficância e pelo seu vertiginoso crescimento, não acompanhado
pelas políticas de segurança que buscam coibi-lo, tamanha a estrutura dos que o
professam.
Acrescenta-se que a condenação anterior não surtiu o
esperado efeito pedagógico, não impedindo voltasse, o réu, a fazer incursões na
seara do crime.
Matéria atinente à progressão do regime prisional
deverá ser deduzida no Juízo competente, a saber, o Juízo das execuções
criminais, a quem caberá a análise dos requisitos objetivos e subjetivos
necessários a eventual concessão do benefício.
Por derradeiro, preso, a esta altura, a título de decisão
confirmatória de condenação em Primeiro Grau, despiciendo o pleito de recurso
em liberdade do corréu apelante Carlos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
CLÉBER BERNARDES FAUSTINO, mantendo-se, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-39.2019.8.26.0559 -Voto no
7
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator